Tribunal: TCU
Processo: 031.624/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 32/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 16 e 17), em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 do RI/TCU, e em determinar seu arquivamento, após o envio de cópia desta deliberação e da instrução elaborada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana (peça 16) ao representante e à Prefeitura Municipal de Vitória Brasil - SP. 1. Processo TC- Processo 031.624/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vitória Brasil - SP. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Claudenor Silva Costa, representando C. S. Costa Comercio e Servicos Ambientais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.